Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000781-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JUSSARA MARIA GONCALVES TAQUES - CPF: 161.968.481-00 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATROZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5
o
, do artigo 2
o
, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1
o
n A, da CRFB.

Demais disso, o ordenamento constitucional, notadamente depois da promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos, sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jussara Maria Goncalves Taques, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043284-03.2021.8.11.0041, indeferiu a liminar, pretendida pela Agravante, que objetivava a suspensão da incidência da alíquota de 14%, majorada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, sobre os proventos da sua aposentadoria.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é servidora pública aposentada do Estado de Mato Grosso e que, até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, era descontado de seus proventos, a título de contribuição previdenciária, o percentual de 11% (onze por cento) sobre o que excedia o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Contudo, referida norma modificou a alíquota de contribuição previdenciária, majorando-a para 14% (quatorze por cento) sobre os proventos de aposentadoria.

Assevera que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, no que se refere às alterações levadas a efeito na redação do artigo 2
o
, inciso II, § 5
o
e § 6
o
, da Lei Complementar n. 202/2004, não deve ser aplicada aos aposentados e pensionistas, pois estes estão protegidos pela imutabilidade do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

A liminar foi, por mim, indeferida. Id. 115914493.

O Apelado, nas suas razões, pugna pelo desprovimento do Recurso. Id. 119241053.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do Recurso. Id. 120428999.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, a Agravante pretende a concessão da tutela recursal, com vistas a restabelecer a cobrança da contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento), sobre o valor que exceder o teto do RGPS.

A questão resume-se em saber, então, se, naquela ação constitucional, foram preenchidos, ou não, os requisitos para o deferimento da medida liminar.

Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no inciso III do artigo 7
o
da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar, no mandado de segurança, é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.

Na espécie, o Recorrente alega, em apertada síntese, que o atual sistema de alíquota previdenciária do Estado de Mato Grosso é inconstitucional, pois, no seu entender, viola o ato jurídico perfeito e o seu direito adquirido, porquanto, à época da sua aposentadoria, a contribuição previdenciária correspondia ao montante de 11% (onze por cento) sobre o valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social, e não de 14% (quatorze por cento) sobre os proventos da aposentadoria que supere 01 (um) salário-mínimo.

Eminentes pares, adianto, desde logo, que o meu voto será encaminhado pelo
desprovimento
do Recurso.

Com efeito, como sinalizei na derradeira decisão, a
Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 24, inciso XII, deixa expresso que cada ente federado possui competência para legislar sobre previdência social.

Trata-se, portanto, de competência concorrente. Veja-se:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre
:

I - (...);

XII -
previdência social
, proteção e defesa da saúde; (Negritei).

Extrai-se, portanto, que a CRFB é clara, no sentido de que o Estado tem competência para estabelecer o percentual da alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração, proventos e pensão de seus servidores, aposentados e pensionistas.

A Emenda Constitucional n. 103/2019, no seu artigo 9
o
, §4
o
, estabeleceu, por sua vez, que
não
cabe aos Estados fixar alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrar que o Regime Próprio da Previdência Social
não
possui déficit atuarial a ser equacionado,
in verbis
:

Art. 9o - (...);

§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui
deficit
atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n. 654/2020, alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5
o
, do artigo 2
o
, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo. Confira-se:

Art. 2
o
- As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1
o
do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/03) e o art. 4
o
da Emenda Constitucional n. 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 654/2020)

(...)

§ 5o -
Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC 654/2020). (Destaquei).

É de se notar que a mencionada previsão estadual encontra amparo, justamente, no artigo 149, §1
o
-A, da CRFB,
in verbis:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

(...)

§ 1o-A.
Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
. (Negritei).

Dessa forma, tenho que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do Recorrente, como previsto na legislação estadual impugnada, não se revela ilegal, ou inconstitucional, à luz do vigente ordenamento constitucional.

Demais disso, constato que, diante da referida majoração da alíquota previdenciária,
não
houve violação ao ato jurídico perfeito, ou ao direito adquirido.

De fato, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA

DIREITO TRIBUTÁRIO
–

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

–
ENTIDADE FILANTRÓPICA

–

IMUNIDADE

–
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
–
CEBAS
–
RENOVAÇÃO PERIÓDICA
–
CONSTITUCIONALIDADE
–

AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
. 1. A ausência de provas idôneas que afastem quaisquer dúvidas quanto à aplicação do percentual de 20% da receita bruta da entidade em gratuidade evidencia a impossibilidade de se reconhecer direito líquido e certo eventualmente titularizado por ela à imunidade tributária. 2.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não existe direito adquirido à regime jurídico de imunidade tributária
. A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7o, conferiu imunidade às entidades beneficentes de assistência social, desde que atendidos os requisitos definidos por lei. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 27396 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, Acórdão Eletrônico DJe-039, divulg. 01-03-2016, public. 02-03-2016). (Destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
–
IMPOSTO DE RENDA
–

IMUNIDADE

–

PROVENTOS DE APOSENTADORIA
E PENSÃO
–
REVOGAÇÃO
–
EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998
–

POSSIBILIDADE
–
PRECEDENTES.
Não há direito adquirido a regime jurídico de imunidade tributária
. Ademais, nos termos da jurisprudência da Corte, a disposição revogada não consagrava direito ou garantia fundamental. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 825237 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, Acórdão Eletrônico DJe-215, divulg. 31-10-2014

public. 03-11-2014). (Destaquei).

CONSTITUCIONAL
–
ADMINISTRATIVO
–

EXTENSÃO A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS

–

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA

–
ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03)
–

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
–

PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ
–

RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico
. (...). (RE 606199, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-026,

divulg. 06-02-2014, public. 07-02-2014). (Destaquei).

E, na espécie, o ordenamento constitucional, notadamente depois da promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio da previdência dos servidores públicos, sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os
servidores inativos
e os pensionistas.

Nessa linha de raciocínio, não cabe alegar a violação a um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária.

Diante desse cenário, entendo que a decisão objeto do presente Recurso, que indeferiu a liminar vindicada na ação de base, que buscava suspender a incidência da nova alíquota previdenciária, merece ser preservada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jussara Maria Gonçalves Taques, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022